Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR AO LIMITE ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada quanto à concessão da gratuidade de justiça à exequente e à atualização do débito pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte exequente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro/2021 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão ou a revogação da gratuidade de justiça depende de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, conforme o art. 99 do CPC, sendo legítima a adoção do critério da Defensoria Pública do DF que presume hipossuficiência para renda familiar até 5 salários-mínimos.
4. Demonstrado que a parte agravada possui remuneração bruta mensal inferior a 5 salários-mínimos, não se verificam elementos para revogar a justiça gratuita.
5. Após a EC no 113/2021, a Resolução CNJ no 448/2022 determinou a atualização dos precatórios e débitos da Fazenda pela taxa SELIC, incidente sobre o valor consolidado em novembro/2021 (principal corrigido e juros moratórios).
6. A aplicação da taxa SELIC, que reúne correção monetária e juros de mora, não caracteriza anatocismo nem duplicidade de atualização, por se tratar de critério normativo expressamente previsto.
7. O CNJ detém competência para regulamentar a matéria, nos termos do art. 107-A, §3o, do ADCT, não havendo afronta à separação de poderes ou ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte comprova renda inferior a cinco salários-mínimos, não havendo elementos para infirmar a presunção de hipossuficiência.
2. A partir da EC no 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública pela taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro/2021 não configura anatocismo.